Tribunal: TJDFT
Processo: 0757015-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. VALOR DOS BENS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou a denúncia oferecida contra a recorrida pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), sob o fundamento da ausência de justa causa, com base no princípio da insignificância (art. 395, III, do Código de Processo Penal). O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para o recebimento da denúncia, sustentando a tipicidade da conduta e a inaplicabilidade do princípio da insignificância diante do valor dos bens furtados e da reincidência da acusada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, considerando a presença de indícios de autoria e materialidade do crime; e, (ii) determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto, à luz do valor dos bens furtados e da reincidência da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justa causa para o exercício da ação penal pressupõe a existência de lastro probatório mínimo que evidencie a materialidade e os indícios de autoria do delito, o que se verifica na hipótese, uma vez que a ré foi flagrada na posse dos bens furtados.

4. O princípio da insignificância, embora reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, (d) inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, tais requisitos não estão presentes.

5. O valor dos bens furtados (R$ 480,26) supera o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro jurisprudencialmente aceito para a aplicação do princípio da insignificância, afastando a alegação de irrelevância penal da conduta.

6. A contumácia delitiva em crimes patrimoniais aumenta a reprovabilidade do comportamento e afastam a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

7. Diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade e da ausência dos requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância, a denúncia deve ser recebida para viabilizar a instrução criminal e garantir a ampla defesa e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A justa causa para o exercício da ação penal está caracterizada pela presença de indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sendo inviável o trancamento prematuro da persecução penal.
2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens furtados supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, afastando a inexpressividade da lesão jurídica.
3. A reiteração delitiva em crimes patrimoniais impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943992, 0710829-30.2024.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1413347, 0715959-91.2020.8.07.0003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 31.03.2022.